Tribunal: CARF
Processo: 16587.720415/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.720415/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
LEONILDO DUARTE DA COSTA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização dos débitos que motivaram o feito
no prazo de trinta dias da sua comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LEONILDO DUARTE DA COSTA
- ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Santos-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/STS no 1727419, de 01/09/2015, à folha 15, por meio do qual a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720415/2015-84
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16587.720415/2015-84

Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2016.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (f. 5/6):

Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 2 a 4, na
qual alega, em síntese, que:
- Desconhece os débitos apontados no ADE, bem como não teve a oportunidade de
contestá-los administrativa ou judicialmente, pois se tratam de multas das quais não
acha devidas por inexistir auto de infração que lhe permitisse exercer o seu direito de
contestação ou impugnação.
- A Constituição Federal, no capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais, ou
seja, inciso LV, do art. 5o assegura aos litigantes o devido processo legal administrativo
ou judicial, além do contraditório e da ampla defesa.
- Não houve contraditório, ampla defesa e nem foi dada a oportunidade de se impugnar
o lançamento referente à DASN – MULTA, código de receita 0594, no valor de R$
50,00 para cada um dos meses, totalizando R$ 1.200,00, referentes ao período de
01/01/2012 à 01/12/2013 de supostos débitos não previdenciários na Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
- Os arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional determinam que embora o
lançamento possa ser feito de ofício para a sua constituição deve ser devidamente
notificado o sujeito passivo.
- Requer a acolhida da impugnação para o fim de se cancelar o ADE, e que a resposta
do presente seja encaminhada no endereço da sede da empresa na Via Santos Dumont,
739 – Vila Santo Antonio, CEP 11432-501, município de Guarujá/SP.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16587.720415/2015-84

A DRJ/Florianópolis proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou a sua decisão no fato de
que o “Manual do PGDAS-D e DEFIS – 2012 a 2014”, disponível no site da Receita Federal na
internet, disponibilizava orientações no sentido de que a notificação de lançamento da multa por
atraso de entrega do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN) é produzida pelo
seu programa gerador no momento da transmissão da declaração. Naquele manual consta a
informação de que o Portal do Simples Nacional mantém função de consulta e impressão de
apurações já transmitidas. A própria autoridade julgadora consultou o referido Portal e verificou
que todos os recibos de entrega e notificações de lançamento foram emitidos em nome da
impugnante. Ou seja, ao emitir a declaração em atraso, a contribuinte é automaticamente
cientificada do recibo de entrega juntamente com a notificação de lançamento, sendo que esses
documentos ficam disponibilizados naquele Portal.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que a decisão foi omissa quanto à intimação prévia para o cumprimento da obrigação
acessória DASN já que esta foi entregue espontaneamente. Portanto, sua contestação centra-se
na falta de intimação para a entrega das referidas declarações. Em seu entender, a fundamentação
prevista na Lei Complementar no 123/2006 e na Resolução CGSN no 94/11 acerca das multas por
atraso de entrega de declarações requer prévia intimação para entrega do DASN. Além disso,
afirma que as intimações no processo administrativo tributário devem observar ao previsto
Decreto no 70.235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo
fato de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art.
29, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16587.720415/2015-84

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Depois de contestar o fato de não ter tido a oportunidade de impugnar o
lançamento dos débitos que ensejaram o ato de exclusão (as multas por atraso na entrega dos
DASN), a empresa muda sua argumentação no recurso para invocar a ausência de intimação
prévia para a entrega das correspondentes declarações.
Independentemente de tal argumento não ter sido veiculado na manifestação de
inconformidade, sendo, portanto, precluso, cumpre esclarecer que os dispositivos citados no
recurso acerca da Lei Complementar no 123/2006 e da Resolução CGSN no 94/11, quando falam
em necessidade de se intimar o contribuinte para apresentar as declarações não entregues no
prazo regularmente estabelecido, não o eximem da multa pelo atraso na entrega. Isto é, o
contribuinte será intimado a apresentá-las sob o risco de se sujeitar a multas ainda mais gravosas.
Portanto, o fato de a declaração ser apresentada em atraso, espontaneamente ou em atendimento
à intimação, já configura a ocorrência da hipótese de incidência da multa por atraso.
Ademais, não é verdade que a ciência dos lançamentos não observaram o Decreto
no 70.235/72. Com efeito, este diploma expressamente prevê a possibilidade de a intimação ser
processada por registro em meio magnético. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16587.720415/2015-84

A Portaria SRF no 259/2006 é ainda mais precisa ao estabelecer essa modalidade
para os casos de penalidade pela entrega de declarações em atraso. Veja-se:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
Portanto, inexistiu qualquer irregularidade na forma como se procedeu a ciência
do lançamento dos débitos que ensejaram a exclusão do regime.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital